Tribunal: STF
Processo: Rcl 44800
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Caminhando Núcleo Educacional Ltda. e Outro(a/s) em face de acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao Agravo Interno nº 1065971-52.2013.8.26.0100/50005, para confirmar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
    Os reclamantes narram que o referido Agravo Interno foi interposto contra decisão “que, em ação revisional de aluguel, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pois o V. Acórdão abordou matérias cuja repercussão geral foi em tese afastada no E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT e no Agravo em Recurso Extraordinário nº 639.228/RJ”. Nesse contexto, informa que: 
    “Pretendeu os Reclamantes o questionamento em sede do apelo extremo o afastamento da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e da coisa julgada pois no caso em apreço, houve a ausência de enfrentamento da questão relativa à indenização das benfeitorias necessárias, tuteladas legal e contratualmente e a violação do art. 5º, XXXVI, da Carta Magna, notadamente o princípio da segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada material, porquanto afrontou duas decisões com trânsito em julgado, pelas quais foi declarada a ilegitimidade passiva da ora reclamante Stella Campos, com reconhecimento da exoneração da fiança locatícia.”
    Comunicam que o acórdão ora combatido negou seguimento ao Agravo Interno, sob o fundamento de que os entendimentos firmados pelo STF em sede de repercussão geral no ARE nº 639.228/RJ (Tema 424 RG) e 748.371/MT (Tema 660 RG) eram aplicáveis à hipótese dos autos, o que impede o seguimento do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC. 
    Ao discorrerem sobre os apontados paradigmas, ponderam que:
    “No caso do ARE 748.371/MT discutia-se o cerceamento ao direito de defesa em relação da ausência de intimação do ora agravante na época (Banco Volkswagen SA) para que se manifestasse acerca da apuração de cálculo referente à purgação da mora, ou seja, em nada coincide com os fatos prequestionados no acórdão recorrido através de Recurso Extraordinário nesse caso, e mesmo que na sua fundamentação tenha dito que: (...)“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a suposta afronta a tais postulados, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.(...)”, é óbvio que no caso em questão não há dependência da análise de normas infraconstitucionais.
    (...)
    Mesmo em relação ao ARE 639.228/RJ (Tema 424) discutia-se a possibilidade de expedição de ofícios para a elaboração de prova pericial em medida cautelar de produção antecipada de provas, tendo por Recorrente a Volkswagen do Brasil Ltda., sendo que na época a Presidência do I. Ministro Cezar Peluso foi decidido que havendo necessidade de se dirimir a questão constitucional se deva analisar a legislação infraconstitucional, não haveria a repercussão geral necessária à análise do apelo extraordinário”.
    Defendem a inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral à hipótese discutida nos autos (distinguishing), uma vez que o acórdão combatido emitiu meros juízos abstratos sobre a temática da repercussão geral, ignorando a subjetividade da questão discutida que demanda pronunciamentos específicos sobre a violação ao direito de defesa e à coisa julgada
    Requerem que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada, tal como para determinar a apreciação Recurso da decisão reclamada e do Recurso Extraordinário interposto.
    É o relatório. Decido.
    Os reclamantes se insurgem contra a negativa de provimento ao agravo interno interposto contra decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. O acórdão restou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF nos Recursos Extraordinários com Agravo n os 639.228/RJ e 748.371/MT (temas 424 e 660). Decisão mantida. Recurso Desprovido”. (edoc. 19, p. 2)
    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, afirmou que:
    “O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais não apresenta repercussão geral, conforme se infere da seguinte transcrição: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    No caso em apreço, a ofensa reflexa à Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a necessidade de prévia análise da alegação de violação aos arts. 844, § 1º, do CC e 55 e 370, § único, do CPC. Por conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas pelas recorrentes.
    Além do mais, julgado o Agravo em Recurso Extraordinário nº 639.228/RJ, a E. Suprema Corte também ressaltou a ausência de repercussão geral da discussão sobre a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de produção de provas em processo judicial não apresenta repercussão geral, conforme se infere da seguinte transcrição: ‘RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional’. ” (Grifei) (edoc. 19, p. 4-5)
    Além do mais, o referido Agravo Interno teve seu seguimento negado com fundamento nas teses firmadas pelo STF na sistemática da repercussão geral nos Temas 424 e 660, verbis:
    “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. ” (Tema 424 RG)
    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. ” (Tema 660 RG)
    Tem-se, assim, que a jurisdição prestada pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo balizou-se na interpretação da disciplina normativa acerca dos instrumentos de sua competência (de natureza infraconstitucional), estando devidamente fundamentada.
    Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).
    Ademais, não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente